Tribunal: TJDFT
Processo: 0725202-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE PESQUISA RENAJUD. PECULIARIDADE. DEFERIMENTO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora a possibilidade de diligências do credor junto ao DETRAN para localizar veículos no nome de devedores, uma das finalidades do RENAJUD é a consulta. Isto o que se extrai do sítio eletrônico do CNJ acerca do RENAJUD: “O Renajud é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações judiciais” (https://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud/). 1.1. Na espécie, como o Banco ainda não tinha requerido busca de veículos no nome dos devedores, tendo-lhe sido indeferido o primeiro pedido que fez nesse sentido, mostra-se razoável, na hipótese, o deferimento da diligência via RENAJUD.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.